Tribunal: CARF
Processo: 16682.721115/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721115/2013-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.020 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal teve origem com a apresentação de
Manifestação de Inconformidade (fls. 371 e seguintes) pelo contribuinte IBM Brasil - Indústria
Máquinas e Serviços Limitada, ora Recorrente, em face de Despacho Decisório (fl. 336 e
seguintes) emitido pela DEMAC do Rio de Janeiro (RJ), que não reconheceu o direito creditório,
uma vez que, nos termos constates daquele Despacho, o saldo negativo de CSLL invocado em
declaração de compensação “foi aproveitado no Auto de Infração constante do processo no
16682.720681/2011-03”.
Em resumo, como se verifica daquele Despacho Decisório, no PerDcomp
transmitido pelo contribuinte foi informado como direito creditório o valor de R$5.122.075,98,
decorrente do saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2008.
Contudo, constatou-se, quando da análise do pedido de compensação, que havia
sido lavrado Auto de Infração em face do contribuinte, que acabou por “utilizar” a totalidade do
saldo negativo. Veja-se o que constou do Despacho Decisório:
O Relatório de Verificação Fiscal (parte integrante do Auto de Infração) revelou que os
saldos negativos de IRPJ e CSLL, informados pelo contribuinte na Dipj (fls. 262 a 285),
foram considerados no lançamento de ofício, ou seja, foram abatidos do total de tributos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721115/2013-72
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721115/2013-72

apurados. Em valores, verificou-se que o saldo negativo de CSLL de R$ 5.122.075,98
foi deduzido do total da respectiva contribuição a pagar.
Diante da interferência direta do Auto de Infração, decidiu-se dar tratamento manual à
presente Dcomp, atribuindo-se a esta o processo no 16682.721115/2013-72.
Pelo exposto acima, o crédito, decorrente do saldo de CSLL, solicitado pelo
contribuinte não será reconhecido (utilização ocorreu no referido Auto de Infração) e a
presente Dcomp não será homologada.
Entretanto, mesmo com essa constatação, a fiscalização entendeu por bem analisar
o direito creditório, notadamente as parcelas – IR Fonte, Estimativas quitadas via compensação e
IR recolhido no exterior - que compunham o saldo negativo, para concluir, ao final, pela
inexistência deste.
Assim, com essas conclusões, determinou-se “a cobrança dos débitos
indevidamente compensados, com os devidos acréscimos legais, nos termos dos parágrafos 7o e
8o, art. 74 da Lei no 9.430/1996”.
Não concordando com o despacho decisório proferido, a Recorrente, como
mencionado, apresentou Manifestação de Inconformidade. Em seu apelo, a então Manifestante
alegou, em síntese, que o direito creditório foi reconhecido no processo administrativo
16682.720681/2011-03, mas que a compensação de ofício realizada pelo agente que lavrou a
autuação seria indevida.
Requereu, ainda, o sobrestamento deste feito até que fosse dada uma solução
definitiva, no âmbito administrativo, com relação à sua insurgência naquele processo.
Ainda, em argumento subsidiário, aduziu pela existência do saldo negativo,
oportunidade em que discorreu sobre cada uma das parcelas que compunham o seu direito
creditório consubstanciado no saldo negativo de CSSL (ano-calendário 2008).
A DRJ de Curitiba (PR), por sua vez, ao analisar a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, entendeu por bem julgá-la como improcedente, afirmando que
“tendo em vista que no PAF no 16682.720681/2011 (Auto de Infração) foi deduzido um total de
créditos de R$ 5.122.075,98, reconhecê-lo novamente neste feito implicaria deduzi-lo em
duplicidade em favor da contribuinte”.
Por outro lado, quando da análise do direito creditório, aquela DRJ entendeu que
o saldo negativo, de acordo com as comprovações feitas pelo contribuinte, apesar de ser
diferente do que o apontado no despacho decisório, seria inferior ao que foi indicado nas
declarações da Recorrente.
Entendeu-se, entretanto, que “a diferença ora verificada (R$ -1.148.513,73 = R$
40.685.377,00 - R$ 41.833.890,73) somente subsistiria em caso de sucesso da contribuinte no
recurso voluntário oposto contra o auto de infração. Nesse caso, seria possível à contribuinte
pleitear esse valor perante a autoridade preparadora”.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados em sede Manifestação de Inconformidade,
requerendo, ao final, o reconhecimento do direito do seu direito creditório e, por consequência, a
homologação da compensação na integralidade.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721115/2013-72

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão
recorrido, em 10/10/2013 (comprovante fl. 367), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 25/10/2013 (fl. 627), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO APROVEITAMENTO DO SALDO NEGATIVO NO AUTO DE INFRAÇÃO No
16682.720681/2011.
Em primeiro lugar, não se pode deixar de consignar a impressão de que a
discussão posta neste processo é kafkiana e representa o que há muito este relator argumenta
sobre a complexidade do ordenamento jurídico, em especial no que tange as compensações
tributárias em âmbito federal e o litígio que elas geram.
Veja-se: ao transmitir o pedido de compensação analisado no presente processo, o
contribuinte indicou como direito creditório o saldo negativo de CSLL relativo ao ano calendário
de 2008, no valor de R$ 5.122.075,98, valor este que foi devidamente informando na DIPJ. O
pedido de compensação foi transmitido em 01/10/2010.
Contudo, antes de se fazer a análise do direito creditório, a fiscalização, em
02/08/2011, lavrou Auto de Infração (fls. 249 a 255) em face do contribuinte, para constituir, de
ofício, créditos tributários de CSLL, também relativos ao ano-calendário de 2008.
Como, neste período (2008), a contribuinte havia apurado saldo negativo daquela
contribuição, o então agente autuante decotou do crédito tributário apurado o valor do saldo
negativo declarado pela Recorrente, sem fazer, a princípio, qualquer análise da composição do
saldo. O valor decotado no Auto de Infração é o mesmo utilizado no pedido de compensação ora
em análise: R$ 5.122.075,98.
Posteriormente, contudo, mais especificamente no dia 24 de setembro de 2013, a
fiscalização proferiu despacho decisório (fls. 336 a 362), no qual, além de ter noticiado o
aproveitamento do saldo negativo no Auto de Infração consubstanciando no PA no
16682.720681/2011-03, entendeu que não haveria saldo negativo passível de restituição via
compensação, na medida em que o direito creditório não teria sido comprovado pela Recorrente.
Ou seja, em um primeiro momento, a fiscalização considerou, na integralidade, o
saldo negativo declarado pelo contribuinte (inclusive, o compensou com o crédito tributário
constituído via Auto de Infração) e, posteriormente, na análise do pedido de compensação,
entendeu que o mesmo saldo negativo não existia. Impossível ser mais kafkiano do que isso.
De toda sorte, em que pese essa incoerência, que chega a ser absurda, o fato é que
o saldo negativo já foi utilizado nos autos do processo no 16682.720681/2011-03 e não pode ser
utilizado novamente para compensar débitos do contribuinte. Caso isso fosse aceito, ao certo que
a contribuinte teria um duplo benefício.
A Recorrente, em seus apelos, afirma que a fiscalização não poderia ter feito a
compensação de ofício do saldo negativo naquele processo administrativo, principalmente
porque a PerDcomp foi transmitida antes da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721115/2013-72

Alega, ainda, que a compensação de ofício só poderia ter sido realizada com a
intimação prévia da contribuinte e com a concordância desta, o que não teria ocorrido.
Não assiste razão à Recorrente.
É que esta insurgência – quanto à compensação de ofício – deveria ter sido
apresentada e tratada nos autos do processo administrativo no 16682.720681/2011-03, já que foi
nele que foi feita a compensação de ofício com a qual a Recorrente não concorda.
Esta discussão não diz respeito ao processo de compensação (PerDcomp) e não
pode ser tratada nele, até mesmo porque seria inócua, na medida em que uma decisão proferida
nestes autos não terá como alterar o Auto de Infração e, principalmente, a quantificação do
crédito tributário feita de ofício pela fiscalização naquela autuação.
Inclusive, em uma análise nos acórdãos proferidos por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais no processo administrativo no 16682.720681/2011-03 (de
acordo com consulta aos acórdão disponíveis no site do CARF), não se verificou qualquer
discussão acerca da compensação de ofício realizada pela fiscalização.
Assim, entende-se que, quando deixou de contestar a compensação de ofício
naquele processo, a Recorrente de alguma forma concordou com ela, em que pese ter afirmado o
contrário no apelo ora analisado.
Por outro lado, importante mencionar que todo os apelos da contribuinte
apresentados para desconstituir o Auto de Infração lavrado foram julgados como improcedentes.
Ou seja, no âmbito administrativo, manteve-se a autuação e, por consequência, a compensação
de ofício do saldo negativo realizada pela fiscalização. Compensação esta feita nos valores que,
posteriormente, a própria fiscalização entendeu como indevidos.
Assim, ao fim e ao cabo, a contribuinte já teve um êxito na sua pretensão de ver
reconhecida a totalidade do direito creditório, já que não terá que suportar o pagamento da
integralidade do crédito tributário constituído de ofício pela fiscalização via Auto de Infração.
Por tudo, não há que se falar em reconhecimento do crédito indicado no pedido de
compensação e a homologação desta, como requereu a Recorrente, não havendo reparos a se
fazer na afirmação constante do despacho decisório no sentido de que “em razão do
aproveitamento do saldo negativo de CSLL no Auto de Infração constante do processo no
16682.720681/2011-03 , aquele não poderá ser utilizado na presente Dcomp”.
Ademais, há que se ressaltar que, estando finalizada a discussão administrativa
referente ao processo no 16682.720681/2011-031, torna-se sem efeito qualquer discussão com
relação à quantificação do saldo negativo, até mesmo porque, reitere-se, ele foi compensado no
valor indicado pela Recorrente em suas declarações. Assim, não teria, a Recorrente, o que mais
pleitear junto à administração tributária.
Por todo exposto, a princípio, este relator votaria por negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Ocorre que, em memoriais apresentados através dos canais oficiais deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aos quais este julgador teve acesso dias antes do
julgamento, o contribuinte demonstrou que ajuizou ação anulatória perante o Poder Judiciário

1 Em consulta realizada no COMPROT (https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-
consulta-dados.html) verifica-se, inclusive, que os autos do PA foram remetidos para o setor de inscrição da PFN em
14/11/2017.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.020 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721115/2013-72

(autos no 0128806-88.2017.4.02.5101), em que requereu, dentre outros pedidos, a
desconstituição do crédito tributário consubstanciado no PA no 16682.720681/2011-03.
Informou, ainda, nos memoriais, que teve sentença favorável e que o Tribunal
Regional Federal da 2a Região confirmou a decisão de primeira instância que teria cancelado
aqueles créditos tributários.
De fato, pelas cópias apresentadas pelo contribuinte e pela consulta realizada
diretamente no site do TRF2, o pedido do contribuinte na ação anulatória foi julgado como
procedente, para “desconstituir o crédito tributário relativo aos processos administrativos no
16682.720681/2011-03 (...)”.
Assim, com a decisão do Poder Judiciário, a premissa do despacho decisório, no
sentido de que “em razão do aproveitamento do saldo negativo de CSLL no Auto de Infração
constante do processo no 16682.720681/2011-03 , aquele não poderá ser utilizado na presente
Dcomp”, deixou de existir.
Todavia, na consulta aos autos do processo judicial no site do TRF2, este julgador
também verificou que, em despacho proferido em 27/08/2021, o Recurso Especial apresentado
pelo contribuinte, em que, a princípio, discutia a condenação de honorários de sucumbência, foi
sobrestado, para aguardar o julgamento de recurso paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ainda, no mesmo despacho, o vice-presidente do TRF da 2a Região afirmou que
“oportunamente, será apreciado o recurso especial interposto pela UNIÃO - FAZENDA
NACIONAL”.
Portanto, entende-se que não há como prosseguir no julgamento do presente
processo, sem que haja a confirmação (ou não), e de forma definitiva, do cancelamento do
crédito tributário consubstanciado no PA no 16682.720681/2011-03, na medida em que este
cancelamento será determinante na análise do direito creditório em comento.
Neste sentido, vota-se por CONVERTER o JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a unidade onde o contribuinte tem domicílio fiscal:
(i) verifique e confirme se as decisões proferidas (sentença e acórdão) no processo
judicial de no 0128806-88.2017.4.02.5101, de fato, cancelaram a integralidade do
crédito tributário consubstanciado no PA no 16682.720681/2011-03.
(ii) confirmada a informação supra, o trâmite do presente processo deverá ser
sobrestado até que haja o trânsito em julgado do processo judicial de no 0128806-
88.2017.4.02.5101.
(iii) após o trânsito em julgado, com a informação da decisão definitiva proferida
naquele processo judicial, o presente processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário,
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital